Tribunal: TJDFT
Processo: 0732997-14.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VEÍCULO ENVOLVIDO EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AVARIAS. ENQUADRAMENTO DO DANO. GRANDE MONTA. RECURSO ADMINISTRATIVO PARA REENQUADRAMENTO DO DANO. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL PARA AFERIR A EXTENSÃO DO DANO. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O autor ingressou com ação de obrigação de fazer em desfavor do Departamento de Transito do Distrito Federal, tendo em vista que aquele órgão de trânsito indeferiu o pedido do recorrente para que fosse modificada a classificação do sinistro envolvendo veículo de sua propriedade de grande monta para média monta, bem como requereu a liberação do veículo por ter condições de circular nas vias públicas, cuja sentença extinguiu o processo sem resolução de mérito por verificar a necessidade de perícia técnica para averiguar a extensão do dano.

2. A parte autora apresentou recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.

3. Em seu recurso, o autor defendeu que já existe laudo feito por perito credenciado, inclusive, pelo CREA, sob o no 5060770240/D-SP, o qual é licito e capaz de embasar o seu direito do autor. Lado outro, o art. 10 da Lei 12.153/09 autoriza o juiz a nomear pessoa habilitada para, caso necessário, apresentar laudo ate 5 (cinco) dias antes da audiência. Destacou que a Resolução 544/15 do CONTRAN prescreve que o veiculo envolvido em acidente deve ser avaliado pela autoridade de trânsito ou seu agente, os quais, como se sabe, não são peritos, no entanto a própria Resolução confere poderes para que eles façam uma analise e classifiquem o sinistro em pequena, media e grande monta. Portanto, não há que se falar em produção de prova complexa no presente caso, pois a prova já foi produzida e o magistrado poderá, conforme ensina o artigo acima citado, realizar exame técnico.

4. Constitui-se como regular o ato administrativo que enquadrou as avarias do veículo do autor, decorrente de sinistro, como de grande monta, porquanto o ato administrativo goza da presunção de legitimidade

5. Ocorre que a pretensão autoral se fundamenta em laudo particular elaborado por engenheiro contratado pelo recorrente, que se contrapõe à conclusão da autoridade administrativa, indicando que o dano no veiculo e de grande monta. Essa circunstância somente poderá ser dirimida por prova pericial, cuja complexidade afasta a competência do presente Juizado Especial da Fazenda Publica, nos termos do art. 3o, caput, da Lei n. 9.099/99.

6. Ademais, o deferimento da alteração da avaria de grande para média monta não produz o desbloqueio do veículo, mas cria a condição jurídica para o desbloqueio, porquanto se deve seguir e apresentar toda a documentação exigida pelo Contran no art. 9o da Resolução 544/2015.

7. Portanto, considerando a conclusão divergente do laudo técnico apresentado pelas partes a respeito do enquadramento do dano sofrido pelo veículo no acidente, a perícia aparece como único meio apropriado para demonstrar, de forma irrefutável, a extensão do dano.

8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

9. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários em favor do recorrido, estes fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa.

10. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.